Tribunal: TJSP
Processo: 1010747-80.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. Prestação de serviço. Telefonia. Relação de consumo. Ação declaratória de dívida prescrita. Recurso da ré, prestadora de serviços, que não prospera. Inscrição do nome da parte consumidora na plataforma denominada "Serasa Limpa Nome", em razão de débito há muito prescrito. Inexigibilidade de dívida prescrita que impede o credor não só de buscar o recebimento de seu crédito

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. Prestação de serviço. Telefonia. Relação de consumo. Ação declaratória de dívida prescrita. Recurso da ré, prestadora de serviços, que não prospera. Inscrição do nome da parte consumidora na plataforma denominada "Serasa Limpa Nome", em razão de débito há muito prescrito. Inexigibilidade de dívida prescrita que impede o credor não só de buscar o recebimento de seu crédito pela via judicial, mas também de promover, por qualquer meio, a cobrança extrajudicial do débito. Insurgência da autora contra a fixação dos honorários com base no valor atribuído à causa. Pretensão de majoração da verba honorária sucumbencial segundo a Tabela de Honorários do Conselho Seccional da OAB, nos termos do artigo 85, § 8o-A, do CPC. Descabimento. Aludida tabela que tem caráter meramente referencial e não vincula o julgador. Honorários sucumbenciais que devem ser arbitrados de acordo com o caso concreto, segundo os parâmetros do artigo 85, § 2o, do CPC, à luz do caso concreto. Arbitramento, na hipótese, que deve ser feito à luz do disposto no artigo 85, § 8o, do Diploma Processual Civil. Entendimento consolidado pelo C. Superior Tribunal de Justiça. Precedentes desta E. Corte de Justiça. Recurso da ré ao qual se nega provimento. Apelo da autora parcialmente provido.